Tribunal: TJDFT
Processo: 0710734-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OMISSÃO NA SENTENÇA. REJEIÇÃO. FESTA DE RÉVEILLON OPEN BAR E OPEN FOOD. ESCASSEZ DE ALIMENTOS E MÁ QUALIDADE DAQUELES QUE FORAM SERVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL EXISTENTE. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. A lide se refere a uma suposta escassez de alimentos e bebidas em uma festa de réveillon promovida pela requerida, apesar de se tratar de evento privado com a denominação de open bar e open food.

2. Preliminar de nulidade da sentença: não obstante a alegação recursal de que a sentença não considerou a prova testemunhal emprestada juntada pela ré, é certo o juiz de 1o grau, ao decidir o feito, fundamentou as razões pelas quais entendeu pela falha na prestação do serviço, deixando de dar valor preponderante, portanto, à referida prova emprestada. Deste modo, verifico inexistir vício processual no julgamento de 1a instância. Preliminar rejeitada.

3. A autora comprovou a aquisição dos bilhetes para o evento promovido pela requerida, bem como a sua presença na festa. A falha na prestação do serviço, ao seu turno, restou demonstrada, como se vê das fotografias juntadas e, em especial, dos diversos comentários nas mídias sociais que relataram o péssimo fornecimento de comidas no local.

4. A mera existência de depoimento em prova emprestada (ID 13270658) cuja versão dos fatos não apontou para uma falha na prestação do serviço não é suficiente, por si só, para ilidir a responsabilidade da parte ré, uma vez que se trata de relato em desconformidade às demais provas dos autos. Além disso, a parte autora também juntou prova emprestada (ID 13270664) na qual foi apontado o mau fornecimento de alimentos, de forma que inexiste razão que justifique a preponderância da prova isolada trazida pela parte ré.

5. Precedentes de alto valor persuasivo por envolver o mesmo evento e a mesma parte ré: Acórdão 1207019, 07038833020198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019. Partes: Nossa Praia Music LTDA. – ME versus Genezio Ferreira de Paula e Ricardo Pacheco dos Santos; Acórdão 1205229, 07013389020198070014, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 14/10/2019. Partes: Tatiane Lima Bacelar e André Luiz Monteiro dos Santos versus Nossa Praia Music LTDA. – ME.

6. Por fim, em relação ao pedido de redução do valor fixado a título de danos morais, verifico que o valor de R$ 1.000,00 se mostra mais razoável para compensar a lesão sofrida, levando-se em consideração a extensão do dano e a reprovabilidade da conduta, bem como o fato de parte dos serviços contratados (fornecimento de bebida open bar) ter sido regularmente prestada.

7. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Preliminar rejeitada. Sentença reformada para minorar o valor da condenação para R$ 1.000,00, mantidos os demais termos. Sem condenação em custas e honorários de sucumbência pela ausência de recorrente vencido na integralidade (art. 55 da Lei 9.099/95).